Tribunal: TJBA
Processo: 8071945-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071945-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEONARDO VINICIUS BRITO DOS SANTOS SANCHES Advogado(s): RAISSA REALE BARRETO SOEIRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo de segurança, visando o saneamento de omissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em debate a necessidade de correção de equívoco existente na parte dispositiva de acórdão, que deixou de determinar a participação do Impetrante nas fases subsequentes do Certame e, em caso de aprovação, a sua nomeação e posse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração tem por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais. 4. A análise da questão em apreço revela a existência de omissão na parte dispositiva no julgado, quando deixou de constar uma ordem para que o Impetrante participasse nas demais etapas do Certame, desde que aprovado nas fases antecedentes, bem como a sua nomeação e posse, caso lograsse aprovação em todas elas. 5. Mostra-se necessária, desta forma, a correção do julgado, para que conste de forma expressa a análise de todos os pedidos formulados na Exordial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA